Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705583-81.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIC PIO BELO COELHO APELADO: DEMERVAL ALVES BEZERRA, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA D E S P A C H O Em suas contrarrazões ao recurso (ID 19416687), os apelados suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta intempestividade. Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a referida preliminar. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator